Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701593-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, DENYS CORNELIO ROSA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora